Tribunal: TJSP
Processo: 2289543-64.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou a incidência das verbas do art. 523 do CPC/2015 sobre débito não pago. Insurgência. Garantia do juízo que não constitui pagamento. Decisão mantida.

Agravo não provido.